Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. ÔNUS DA COMUNICAÇÃO.

1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.

2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.

3. Deve-se evitar a reiteração de diligências tendentes à constrição jurisdicional de bens, quando presentes fortes indícios de inalterabilidade da situação financeira dos executados, a demonstrarem a inutilidade da realização de novas pesquisas no sistema informatizado do Poder Judiciário.

4. A ausência de intimação dos agravados para a apresentação de Contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade em caso de mudança de endereço da parte não comunicada ao Juízo, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhes ser favorável, consoante dispõe o artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.